Tribunal: TJPA
Processo: 0805059-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805059-61.2022.8.14.0401

APELANTE: JONIELSON BENTO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de drogas na residência do apelante configura prova ilícita devido à alegação de desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma legítima, amparada pelo cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, o que afasta a alegação de ilegalidade da diligência.

4. O encontro fortuito de provas (serendipidade) é compatível com o ordenamento jurídico, desde que a entrada inicial no domicílio seja válida, como se verificou no caso.

5. A configuração do estado de flagrância diante da descoberta de substâncias entorpecentes (cocaína) e apetrechos para o tráfico durante a diligência legitima a utilização das provas no processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A entrada legítima em domicílio, respaldada por mandado de prisão, autoriza a utilização de provas obtidas em encontro fortuito (serendipidade)”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 832.882/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/6/2024; STJ, HC n. 884.132/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jonielson Bento Cardoso apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 12068626).

A defesa pugna pela absolvição, aos moldes do art. 386, VII, sustentando que a condenação está amparada em provas ilícitas. Alega, no ponto, que a diligência policial que resultou na apreensão de drogas foi irregular porquanto ocorrida mediante desvio de finalidade, visto que os agentes ingressaram na residência do apelante para cumprir mandado de prisão referente a outro processo, porém realizaram busca domiciliar desbordando os limites da autorização concedida (ID 12068650).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 12068653), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14043436).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e, apesar dos esforços do recorrente no pleito absolutório, não constato fundamentos suficientes para reformar a decisão condenatória sob a alegação de desvio de finalidade na diligência que culminou na apreensão de drogas na residência do apelante.

Na hipótese dos autos, os policiais, ao ingressarem no imóvel do recorrente para o cumprimento do mandado de prisão n. 0007495-31.2019.8.14.0401.01.0006-04 (ID 12068494, pág. 19), encontraram no interior da residência “50 (cinquenta) embalagens confeccionada em saco plástico transparentes, no formato de trouxas, contendo certa quantidade de substância pastosa de coloração amarelada pesando no total 71g” (ID 12068568), com resultado positivo para cocaína, além de uma balança de precisão (ID 12068512).

Portanto o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamada pela doutrina de serendipidade, pois a entrada dos agentes públicos foi lícita e, a partir daí, instaurou-se o estado de flagrância, quando localizada a droga e apetrechos utilizados para o tráfico, conforme consignado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não abrindo espaço para a teoria do
fishing expedition
(
AgRg no HC n. 832.882/RS
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/6/2024. no mesmo sentido: STJ,
HC n. 884.132/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024).

Dessa forma, não se verifica desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim uma descoberta inevitável, legitimando-se a utilização das provas obtidas. O juízo sentenciante, com base no conjunto probatório, concluiu pela prática efetiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante dos robustos elementos de materialidade e autoria delitivas, fundamentação que merece ser preservada por sua consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025